Tribunal: TJPA
Processo: 0000156-31.2004.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000156-31.2004.8.14.0018

APELANTE: THELSON SOARES LEMOS, TASSO SOARES LEMOS

APELADO: SEBASTIAO NAVES, ROSSANA TAVARES CARDOSO, SEBASTIAO NAVES JUNIOR, DIOGO NAVES SOBRINHO, ANNA BEATRIZ DE SOUZA LIMA VILLELA MARTINS NAVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO DA DEMANDA NO PRAZO DETERMINADO PELO JUÍZO SINGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI. CASO QUE SE ENCONTRA NA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ESTIPULADA NO INCISO IV. EQUÍVOCO INCAPAZ DE ENSEJAR NULIDADE OU REFORMA DA DECISÃO. INÉCIA QUE ENSEJA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E QUE PRESCINDE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
No curso do processo,
o magistrado determinou que fosse regularizado o polo ativo da demanda, com habilitação do espolio ou herdeiros, com renovação das procurações e juntada de certidão de óbito.
II-
Embora tenha havido a referida regularização, esta se deu após o prazo estabelecido pela determinação judicial, tendo a parte vindo aos autos após 09 (nove) meses da publicação da decisão, portanto, de forma extemporânea.
III-
A ausência de regularização do polo da demanda, implica na extinção do feito sem resolução de mérito, não se tratando de falta de interesse processual, mas de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
IV-
O equívoco acerca do inciso disposto na sentença, qual seja, inciso VI do art. 485 quando deveria ser o IV do mesmo artigo, não implica em qualquer reforma ou nulidade da decisão, tendo em vista que a extinção sem resolução de mérito para o caso dos autos é medida que se impõe.
V-

Outrossim, observando-se que o caso nos autos se enquadra exatamente na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não havendo que se falar em extinção por abandono da causa, como requer o apelante,
prescinde de intimação pessoal do autor, uma vez que é inaplicável o disposto no
§ 1º
do art. 485, do CPC.
VI-
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TASSO SOARES LEMOS E OUTRO
em face da sentença proferida nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA movida em desfavor de
ANNA BEATRIZ DE SOUZA LIMA VILLELA MARTINS NAVES E OUTROS.

Versa a inicial que a requerida firmou com a parte requerente um contrato de compra e venda de vacas, tendo os requeridos se tornado inadimplentes, motivo pelo qual requereu que fosse julgada procedente a ação.

Contestação e réplica apresentadas.

Ao receber os autos, o magistrado observou que a réplica a contestação foi apresentada pelo espolio dos autores, não havendo nos autos petição informando o falecimento dos requerentes, determinou que fosse regularizado o polo ativo da demanda, com habilitação do espolio ou herdeiros, com renovação das procurações e juntada de certidão de óbito, suspendendo a lide por 60 dias.

Após publicação da determinação acima (27/11/2018), houve certidão declarando que os autores deixaram de se manifestar (ID nº 33226159 – pág. 21 e ID nº 33226161 – págs. 01/02), tendo o magistrado singular, considerando que somente após o decurso de quase 9 (nove) meses após a mencionada intimação a parte autora peticionou nos autos sentenciado pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC.

Inconformado, THELSON SOARES LEMOS e ESPÓLIO DE TASSO SOARES LEMOS, apelaram alegando que a ausência de regularização do polo da demanda

seria causa de extinção pelo inciso III do artigo 485 do Código de Processo, de modo que, nesses termos o Magistrado deveria promover a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §1º do referido artigo.

Sustenta que não sendo esse o entendimento, há evidente erro material por parte deste Juízo, pois, em que pese a demora, a qual se deu em razão principalmente da troca de advogados pelos autores à época, o vício da representação do Sr. Tasso Soares Lemos foi sanado pela petição de fls. ID nº 33226161, tendo o feito prosseguido normalmente.

Outrossim, não é sequer caso de falta de interesse processual, haja vista tratar-se de causa cujo valor inicial pretendido pelos autores ultrapassa a monta de R$ 5.000.000,00.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2024.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, pretende o apelante a reforma da sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, tendo em vista ausência de regularização do polo ativo da demanda no prazo estabelecido.

No caso dos autos, observa-se que no curso do processo, considerando
que a réplica a contestação foi apresentada pelo espolio dos autores e que não houve nos autos petição informando o falecimento dos requerentes, o magistrado determinou que fosse regularizado o polo ativo da demanda, com habilitação do espolio ou herdeiros, com renovação das procurações e juntada de certidão de óbito, suspendendo a lide por 60 dias.

Ocorre que embora tenha havido a referida regularização, esta se deu após o prazo estabelecido pela determinação judicial, tendo a parte vindo aos autos após 09 (nove) meses da publicação da decisão, portanto, de forma extemporânea.

Nesses termos,
é possível afirmar que a ausência de regularização do polo da demanda, implica na extinção do feito sem resolução de mérito, não se tratando de falta de interesse processual, mas de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
.

Vejamos o que preleciona a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. ÓBITO DO AUTOR. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO . AUSÊNCIA. 1. Nos termos do art. 313, § 2º, II, do CPC/2015, havendo a morte do autor e sendo transmissível o direito em litígio, o espólio, o sucessor ou os herdeiros serão intimados para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito . 2. Hipótese em que, apesar da realização de intimação por carta com aviso de recebimento, não foram adotadas as providências necessárias à habilitação de todos os herdeiros ou do inventariante do autor falecido. 3. Ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, deve ser extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art . 485, IV e § 3º, do CPC/2015.4. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no REsp: 1864552 RO 2020/0050809-1, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO ESPÓLIO - REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. - Determinada a regularização do pólo ativo, o descumprimento autoriza a extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.(TJ-MG - AC: 10687100029895001 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 01/09/2016, Data de Publicação: 09/09/2016)

EMENTA ÓBITO DA AUTORA. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. A omissão na regularização do polo ativo da ação por do óbito da autora acarreta a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art . 485, IV, do Cód. de Processo Civil), por prazos reiteradamente descumpridos.(TRT-4 - ROT: 00212672220195040003, Relator.: VANIA MARIA CUNHA MATTOS, Data de Julgamento: 14/07/2023, 11ª Turma)

Com efeito, observa-se que o equívoco acerca do inciso disposto na sentença, qual seja, inciso VI do art. 485 quando deveria ser o IV do mesmo artigo, não implica em qualquer reforma ou nulidade da decisão, tendo em vista que a extinção sem resolução de mérito para o caso dos autos é medida que se impõe.

Outrossim, observando-se que o caso nos autos se enquadra exatamente na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não havendo que se falar em extinção por abandono da causa, como requer o apelante,
prescinde de intimação pessoal do autor, uma vez que é inaplicável o disposto no
§ 1º
do referido artigo. Vejamos:

Art. 485 do CPC/15
. O juiz não resolverá o mérito quando:
I – indeferir a petição inicial;
II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;
III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
VII – acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;
VIII – homologar a desistência da ação;
IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e
X – nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. (negrito nosso)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém, de de 2025.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025